Tribunal: TJPA
Processo: 0800718-27.2025.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-09

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 9 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 900 (novecentos) dias-multa. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) a nulidade das provas decorrentes de invasão de domicílio; (ii) a absolvição por insuficiência probatória; (iii) a reforma da dosimetria da pena; (iv) a aplicação da minorante do tráfico privilegiado; e (v) a detração penal. I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve ilegalidade na abordagem policial e no ingresso domiciliar sem mandado judicial; (ii) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (iii) saber se a pena-base comporta redimensionamento e se é cabível a aplicação da minorante do tráfico privilegiado; (iv) saber se a detração penal pode ser apreciada nesta instância. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O CPP, art. 244, autoriza a busca pessoal independentemente de mandado judicial quando houver fundada suspeita de posse de objetos relacionados à prática criminosa. 4. No caso concreto, a diligência policial decorreu de informações oriundas do serviço de inteligência da Polícia Militar acerca da atuação de integrante de organização criminosa vinculado ao tráfico de drogas. Os agentes realizaram monitoramento prévio e acompanharam o deslocamento do investigado e do apelante até imóvel situado em área alagada. 5. Os policiais visualizaram, pela janela do imóvel, o apelante retirando tabletes de substância entorpecente de um balde e os acondicionando em caixa de papelão. Ademais, houve tentativa de fuga do corréu e do apelante ao perceberem a aproximação policial, circunstâncias que caracterizam fundadas razões para o ingresso domiciliar sem mandado judicial. 6. O STF, no Tema de Repercussão Geral nº 280, fixou entendimento de que o ingresso forçado em domicílio é legítimo quando houver fundadas razões indicativas da ocorrência de flagrante delito. O STJ também consolidou entendimento no sentido de que a fuga para o interior do imóvel, aliada a elementos concretos previamente apurados, legitima a busca domiciliar. 7. Assim, rejeita-se a preliminar de nulidade das provas, pois a diligência policial foi precedida de elementos objetivos aptos a justificar a abordagem e o ingresso no imóvel. 8. A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de apreensão e pelo laudo toxicológico definitivo, que confirmou a apreensão de aproximadamente 9,135kg de cocaína, além de balança de precisão e materiais relacionados à traficância. 9. A autoria delitiva também se encontra demonstrada pela confissão judicial do apelante, que admitiu ter transportado os entorpecentes e possuir ciência da origem ilícita da droga, bem como pelos depoimentos harmônicos e convergentes dos policiais responsáveis pela diligência. 10. Os depoimentos de agentes policiais constituem meio de prova idôneo, especialmente quando coerentes entre si e corroborados pelos demais elementos dos autos, inexistindo violação ao CPP, art. 155. 11. O delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 possui natureza de ação múltipla, bastando a prática de qualquer dos verbos nucleares do tipo penal, inclusive transportar entorpecente, para a configuração do crime. 12. Na primeira fase da dosimetria, a valoração negativa das circunstâncias do delito mostrou-se parcialmente inadequada, pois o fundamento relativo à habitualidade criminosa também foi utilizado para afastar o tráfico privilegiado, caracterizando bis in idem. 13. Contudo, a culpabilidade merece valoração negativa diante da expressiva quantidade de droga apreendida, superior a 9kg de cocaína, circunstância apta a evidenciar maior reprovabilidade da conduta, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006. 14. Em razão disso, a pena-base deve ser redimensionada para 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa. 15. Na segunda fase, correta a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, mantendo-se a pena intermediária em 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa. 16. Inviável a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, pois o apelante é reincidente específico, circunstância incompatível com o benefício. 17. Mantém-se o regime inicial fechado, nos termos do CP, art. 33, §§ 2º e 3º, diante da reincidência e da elevada quantidade de entorpecente apreendido. 18. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a suspensão condicional da pena são incabíveis, em razão do montante da reprimenda e da reincidência do apelante. 19. A detração penal deve ser apreciada pelo Juízo da Execução, conforme competência prevista na LEP, art. 66, III, c. IV. DISPOSITIVO 20. Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena definitiva para 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 (setecentos) dias-multa, mantidos os demais termos da condenação. __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, 44, 59 e 77; CPP, arts. 3º, 155, 240, § 1º, e 244; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 42; LEP, art. 66, III, c; CPC/2015, art. 926. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema de Repercussão Geral nº 280; STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05/11/2015; STF, HC 223979/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 22/05/2023; STF, RE 1.492.256 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 17/02/2025; STJ, RHC 158.580/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/04/2022; STJ, HC 626539/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09/02/2021; STJ, AgRg no HC 1.035.519/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 25/02/2026; STJ, EDcl no AgRg no HC 1.055.230/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14/04/2026; STJ, AgRg no REsp 2.052.669/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 12/02/2025; STJ, AgRg no HC 712395/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Sexta Turma, j. 16/08/2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e seis. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800718-27.2025.8.14.0032

APELANTE: RIAN FERNANDES RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.
CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 9 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 900 (novecentos) dias-multa.

Inconformada, a defesa pleiteia: (i) a nulidade das provas decorrentes de invasão de domicílio; (ii) a absolvição por insuficiência probatória; (iii) a reforma da dosimetria da pena; (iv) a aplicação da minorante do tráfico privilegiado; e (v) a detração penal.

I.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve ilegalidade na abordagem policial e no ingresso domiciliar sem mandado judicial; (ii) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (iii) saber se a pena-base comporta redimensionamento e se é cabível a aplicação da minorante do tráfico privilegiado; (iv) saber se a detração penal pode ser apreciada nesta instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O CPP, art. 244, autoriza a busca pessoal independentemente de mandado judicial quando houver fundada suspeita de posse de objetos relacionados à prática criminosa.

4.

No caso concreto, a diligência policial decorreu de informações oriundas do serviço de inteligência da Polícia Militar acerca da atuação de integrante de organização criminosa vinculado ao tráfico de drogas. Os agentes realizaram monitoramento prévio e acompanharam o deslocamento do investigado e do apelante até imóvel situado em área alagada.

5.

Os policiais visualizaram, pela janela do imóvel, o apelante retirando tabletes de substância entorpecente de um balde e os acondicionando em caixa de papelão. Ademais, houve tentativa de fuga do corréu e do apelante ao perceberem a aproximação policial, circunstâncias que caracterizam fundadas razões para o ingresso domiciliar sem mandado judicial.

6.

O STF, no Tema de Repercussão Geral nº 280, fixou entendimento de que o ingresso forçado em domicílio é legítimo quando houver fundadas razões indicativas da ocorrência de flagrante delito. O STJ também consolidou entendimento no sentido de que a fuga para o interior do imóvel, aliada a elementos concretos previamente apurados, legitima a busca domiciliar.

7.

Assim, rejeita-se a preliminar de nulidade das provas, pois a diligência policial foi precedida de elementos objetivos aptos a justificar a abordagem e o ingresso no imóvel.

8.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de apreensão e pelo laudo toxicológico definitivo, que confirmou a apreensão de aproximadamente 9,135kg de cocaína, além de balança de precisão e materiais relacionados à traficância.

9.

A autoria delitiva também se encontra demonstrada pela confissão judicial do apelante, que admitiu ter transportado os entorpecentes e possuir ciência da origem ilícita da droga, bem como pelos depoimentos harmônicos e convergentes dos policiais responsáveis pela diligência.

10.

Os depoimentos de agentes policiais constituem meio de prova idôneo, especialmente quando coerentes entre si e corroborados pelos demais elementos dos autos, inexistindo violação ao CPP, art. 155.

11.

O delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 possui natureza de ação múltipla, bastando a prática de qualquer dos verbos nucleares do tipo penal, inclusive transportar entorpecente, para a configuração do crime.

12.

Na primeira fase da dosimetria, a valoração negativa das circunstâncias do delito mostrou-se parcialmente inadequada, pois o fundamento relativo à habitualidade criminosa também foi utilizado para afastar o tráfico privilegiado, caracterizando
bis in idem
.

13.

Contudo, a culpabilidade merece valoração negativa diante da expressiva quantidade de droga apreendida, superior a 9kg de cocaína, circunstância apta a evidenciar maior reprovabilidade da conduta, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

14.

Em razão disso, a pena-base deve ser redimensionada para 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

15.

Na segunda fase, correta a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, mantendo-se a pena intermediária em 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

16.

Inviável a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, pois o apelante é reincidente específico, circunstância incompatível com o benefício.

17.

Mantém-se o regime inicial fechado, nos termos do CP, art. 33, §§ 2º e 3º, diante da reincidência e da elevada quantidade de entorpecente apreendido.

18.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a suspensão condicional da pena são incabíveis, em razão do montante da reprimenda e da reincidência do apelante.

19.

A detração penal deve ser apreciada pelo Juízo da Execução, conforme competência prevista na LEP, art. 66, III, c.

IV. DISPOSITIVO

20. Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena definitiva para 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 (setecentos) dias-multa, mantidos os demais termos da condenação.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, 44, 59 e 77; CPP, arts. 3º, 155, 240, § 1º, e 244; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 42; LEP, art. 66, III, c; CPC/2015, art. 926.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema de Repercussão Geral nº 280; STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05/11/2015; STF, HC 223979/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 22/05/2023; STF, RE 1.492.256 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 17/02/2025; STJ, RHC 158.580/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/04/2022; STJ, HC 626539/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09/02/2021; STJ, AgRg no HC 1.035.519/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 25/02/2026; STJ, EDcl no AgRg no HC 1.055.230/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14/04/2026; STJ, AgRg no REsp 2.052.669/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 12/02/2025; STJ, AgRg no HC 712395/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Sexta Turma, j. 16/08/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de ­­­­junho do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Rian Fernandes Ribeiro, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de 09 (nove) anos de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 900 (novecentos) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pugnou, preliminarmente, pela nulidade das provas decorrentes de invasão de domicílio. No mérito, pela absolvição por insuficiência probatória. Alternativamente, pela reforma da dosimetria basilar, aplicação da minorante do tráfico privilegiado e detração.

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 -
NULIDADE DA APREENSÃO DE DROGAS
. ABORDAGEM ILEGAL E INVASÃOD E DOMICÍLIO

Preliminarmente, a defesa alega nulidade das provas obtidas na diligência dos policiais, em função de inobservância dos padrões mínimos exigidos pela jurisprudência pátria, devendo ser consideradas nulas.

De pronto observo que não merece prosperar tal pedido. Explico.

Acerca da abordagem policial, inicial, o artigo 244 do Código de Processo Penal dispõe:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver
fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. (Destaquei)

Ademais, reza a jurisprudência do STJ que:

Não satisfazem a exigência legal [para se realizar a busca pessoal e/ou veicular], por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022.)

In casu
, verifico que o Serviço de Inteligência do 18° BPM/CPR-I/PMPA realizava diligências de monitoramento sobre Mauro Kelson da Silva Moura, apontado em diversas denúncias anônimas como "gerente" de uma organização criminosa. Que no dia dos fatos, os agentes observaram que Mauro Kelson deslocou-se em uma embarcação tipo casco com motor rabeta até o barco Amazon Star, que havia atracado no porto hidroviário de Monte Alegre por volta das 16h00min. Que, logo em seguida, a central recebeu informação de que um indivíduo em atitude suspeita havia desembarcado diretamente do Amazon Star para o casco conduzido por Mauro Kelson. Que então passaram a acompanhar ambos. Que a embarcação atracou ao lado de um imóvel em área alagada. Que o réu e Mauro Kelson adentraram no imóvel pela área de fundo. Que ao perceber a presença policial, Mauro Kelson conseguiu fugir. Que ao se aproximarem da janela, os policiais visualizaram o réu retirando de um balde de tinta da marca Verbras tabletes de substância entorpecente, que eram colocados em uma caixa de papelão, ao receber ordem para colocar as mãos na cabeça, o denunciado tentou fugir pela janela. Que ao adentrem no imóvel apreenderam os tabletes, que foram identificados como cocaína. Que durante buscas no interior do imóvel, foram encontrados mais entorpecentes do mesmo tipo, sendo cinco invólucros transparentes pesando ao todo 120g e cinco invólucros verdes com peso total de 3g.

Em que pese não estar comprovada a autorização para ingresso no imóvel, percebo que tal, e a abordagem inicial são legítimas, pois imbuídos de fundadas suspeitas da prática do crime (fundamentadas em informações do serviço de inteligência, monitoramento prévio, somada à evasão do investigado e da tentativa de fuga do réu), além de os policiais terem flagrado movimentações típicas do manuseio de substâncias entorpecentes, o que caracteriza, também, a hipótese de flagrante delito, tornando legais tais diligências.

Assim, rejeito a preliminar.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR; INGRESSO SEM MANDADO; FUNDADAS RAZÕES; FUGA PARA O INTERIOR DO IMÓVEL. LEGALIDADE. LICITUDE DO INGRESSO DOMICILIAR DIANTE DE FUGA; ADOÇÃO DA TESE DO STF; REINCIDÊNCIA E MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no RE n. 603.616/RO, com repercussão geral previamente reconhecida (Tema n. 280), assentou que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados" (Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 10/5/2016).

2. É necessário que as fundadas razões quanto à existência de situação flagrancial sejam anteriores à entrada na casa, ainda que essas justificativas sejam exteriorizadas posteriormente no processo, não se admitindo que a mera constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, justifique a medida.

3. Após o julgamento do Supremo, o Superior Tribunal de Justiça, sobretudo a partir do REsp n. 1.574.681/RS (Rel. Ministro Rogerio Schietti, DJe 30/5/2017), passou a dar concretude à expressão "fundadas razões", extraída do art. 240, § 1º, do CPP, decidindo, em cada caso, sobre a existência de elementos prévios e concretos que amparem a diligência policial e configurem fundadas razões quanto à prática de crime no interior do imóvel.

4. De acordo com a jurisprudência então consolidada nesta Corte, o fato de o réu, ao haver avistado os agentes policiais, ter corrido para o interior da residência, por si só, não justificava o ingresso imediato em seu domicílio sem mandado judicial prévio (HC n. 877.943/MS, Terceira Seção, Rel. Ministro Rogerio Schietti, j. 18/4/2024).

5. Todavia, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em julgamento de embargos de divergência, firmou a tese de que "a fuga para o interior do imóvel ao perceber a aproximação dos policiais militares, que realizavam patrulhamento de rotina na região, evidencia a existência de fundadas razões para a busca domiciliar" (RE 1.492.256 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Red. Acd. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 17/2/2025).

6. As turmas criminais desta Corte já se adequaram à posição da Suprema Corte em recentes julgados, alinhando-se ao entendimento de que a fuga para o interior do imóvel, ao perceber a aproximação policial, configura fundadas razões para a busca domiciliar, e reafirmando, ainda, que a reincidência impede a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

7. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas posteriormente, que indiquem flagrante delito, nos termos do art. 5º, XI, da CF/1988 e da orientação firmada no RE n. 603.616/RO (Rel.

Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 10/5/2016).

8. A fuga do réu para o interior do imóvel ao perceber a aproximação dos policiais configura fundadas razões para a busca domiciliar sem mandado, conforme decidido pelo STF.

9. Na espécie, os policiais relataram que o réu, ao avistar a guarnição, empreendeu fuga para o interior do domicílio, onde, posteriormente, foram encontradas drogas, tendo o Tribunal a quo afastado a nulidade e reconhecido a justa causa para a abordagem e a busca, à luz dos arts. 240, § 2º, e 244 do CPP e do art. 5º, XI, da Constituição.

10. Em atenção ao dever de uniformização, estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência (CPC, art. 926, c/c CPP, art. 3º), e com ressalva de posição pessoal, aplica-se a tese firmada pelo Plenário do STF, reputando presentes fundadas razões para o ingresso no domicílio, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada.

11. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 1.035.519/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25/2/2026, DJEN de 2/3/2026.)

03 – DA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, de ser este insuficiente para a condenação pelo delito de tráfico, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 32010867 - Pág. 6 a 11):

(...)

A materialidade ainda é comprovada pelo laudo fotográfico das substâncias apreendidas ID 141486704, págs. 6/9.

Em relação à autoria entende este juízo que esta restou devidamente comprovada em relação ao réu RIAN FERNANDES RIBEIRO, sendo produzida durante a instrução do feito prova de que o mesmo traficava.

A prova oral colhida em audiência judicial aponta de maneira inconteste a autoria aos réus RIAN FERNANDES RIBEIRO, vejamos: A testemunha policial militar JULIANNA LOPES SARMENTO relatou que participou de operação policial iniciada com base em monitoramento de Mauro Kelson, indivíduo apontado como gerente de facção criminosa atuante em Monte Alegre. Durante a vigilância, Kelson foi visto saindo de sua residência, no bairro Curitamborá, e se dirigindo à hidroviária local. Paralelamente, foi recebida denúncia anônima indicando que havia entorpecente escondido em um balde de tinta em uma embarcação, associando-se tal denúncia à movimentação de Kelson. Após retorno de Kelson à residência, os policiais foram acionados para abordagem. Ao chegarem, Kelson conseguiu fugir, mas o réu Rian Fernandes Ribeiro foi encontrado no imóvel, tentando evadir-se pela janela. No momento da abordagem, Rian estava retirando substância entorpecente (crack) de um balde de tinta e acondicionando-a em uma caixa de papelão. No total, foram apreendidos aproximadamente 9 quilos da droga, além de caderno com anotações compatíveis com a contabilidade do tráfico e materiais para embalo. A testemunha afirmou que foi a primeira vez que teve contato com o réu, o qual é oriundo de outro município. Durante a ação, Rian confirmou estar de posse do entorpecente e declarou ter chegado à cidade naquela tarde em companhia de seu tio, a bordo da embarcação Amazonstar. Ressaltou-se que a residência onde o réu foi preso pertence a Kelson, não tendo sido localizado no momento da abordagem.

A testemunha policial militar EDILSON SILVEIRA DE MOURA, por sua vez, disse em juízo relatou que participou da prisão de Rian Fernandes Ribeiro no dia 4 de abril de 2025. Informou que, durante serviço de rádio patrulhamento, foi acionado pelo Serviço de Inteligência para averiguar uma denúncia de tráfico de drogas e atuação de organização criminosa no bairro Puritamfã, local de difícil acesso e área alagada. Ao se aproximar da residência indicada, um indivíduo empreendeu fuga pelos fundos, enquanto outro — posteriormente identificado como Rian — foi visto no interior da casa. Os policiais ingressaram no imóvel, onde Rian tentou fugir, mas foi imobilizado e algemado. A residência estava sob vigilância do Serviço de Inteligência, que monitorava Mauro Kelson da Silva Moura, suposto gerente da atividade criminosa. No interior do imóvel, foram encontrados entorpecentes embalados, uma balança de precisão, um caderno de anotações, documentos em nome de Mauro Kelson, além de uma etiqueta com a inscrição “Monte de Alegria” e produto da marca Beprach. Segundo a testemunha, Rian afirmou, no momento da prisão, que trazia a droga do município de Juruti para entregá-la ao destinatário Mauro Kelson, tendo sido buscado por este em uma pequena embarcação após desembarcar da balsa Amazon Star. A testemunha confirmou que era a primeira vez que abordava Rian e que não o conhecia previamente. Não soube afirmar se a residência pertencia formalmente a Mauro Kelson, mas confirmou que havia documentos pessoais dele no local.

Chamo atenção que o depoimento testemunhal de policiais somente não terá valor se evidenciar que esse Servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra que suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com os outros elementos probatórios.

Sob esse aspecto, denoto que o(s) depoimento(s) policial(is) colecionados nos autos estão em perfeita harmonia entre si, estando de acordo com as demais provas existentes, razão pela qual, encontram-se revestidos de suficiência para embasar o decreto condenatório.

Nesse sentido, não discrepa a jurisprudência de nossos Tribunais:

(...)

A guisa de reforço, cumpre-me enfatizar os reiterados pontificados jurisprudenciais acerca da matéria quanto à valoração de testemunhos por agentes policiais, que procedem a revista, autuação, prisão e apreensão de produto em crimes dessa natureza.

Assim, o depoimento de tais policiais constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal como no presente caso. Nesse sentido:

(...)

Vale ressaltar que, apesar de o delito ser conhecido como tráfico de drogas, para sua configuração não é, necessariamente, exigível a ocorrência de atos onerosos ou de comercialização, bastando que o acusado seja flagrado praticando um dos verbos do tipo que é conhecido como de “ação múltipla” ou “conteúdo variado”.

E, no caso o réu foi preso em flagrante por transportar e guardar quantidade de entorpecente na residência indicada nos autos.

Veja que os depoimentos dos policiais foram firmes e coesos, havendo perfeita consonância entre aquilo que foi dito no inquérito policial e os depoimentos colhidos em sede judicial sob o crivo do contraditório. Ademais, destaque-se neste ponto, não existir nos autos, nenhum único indicativo de que os policiais ouvidos como testemunhas, tivessem a intenção de inculpar falsamente os acusados, de prejudicá-los, incriminá-los injustamente ou que tivessem interesse particular na prisão ou que tivessem prestado suas declarações de forma parcial. Vale ressaltar que o testemunho policial goza fé pública e presunção de veracidade salvo prova em contrário.

Ademais, para ser destituído de valor probante é necessária prova em contrário ou exposição de motivo sério e concreto apto a demonstrar sua inidoneidade propósito ou interesse em falsamente incriminar os réus. No presente caso, nenhuma das testemunhas de acusação sequer foram contraditadas, estando seu depoimento em perfeita conformidade com as demais provas constantes dos autos.

Ademais, o acusado RIAN confessou que estava transportando a droga, bem como que receberia uma quantia pelo serviço.

Afirmou ainda ter conhecimento do conteúdo da carga, sabia que se tratava de entorpecente ainda que não soubesse o tipo de droga ali contida. RIAN FERNANDES RIBEIRO confessou ter realizado o transporte de entorpecente, alegando que o fez por necessidade financeira, em razão de dificuldades para sustentar a família e do tratamento de saúde do filho menor, que possui problemas de fala e realiza acompanhamento neurológico. Relatou que estava em livramento condicional e enfrentava pressão de agiotas, o que o levou a aceitar a proposta de transporte de droga, ainda que soubesse que se tratava de substância ilícita — embora não soubesse qual o tipo. Afirmou que embarcou em Santarém com destino a Monte Alegre, no navio Amazonstar, transportando o entorpecente acondicionado em um balde, que lhe foi entregue já pronto. Disse que ao desembarcar, foi localizado por um homem (posteriormente identificado como Mauro Kelson), com quem seguiu de rabeta até uma residência no bairro Curitanfã, onde faria a entrega e receberia R$ 3.000,00. Informou que durante a abordagem policial, Mauro Kelson teria “saído de mansinho” e não foi detido, ao passo que ele foi o foco da ação policial. Negou ter sido abordado dentro da residência, mas sim nas proximidades. Inicialmente negou o transporte da droga por medo e nervosismo, mas depois admitiu que trouxe o balde contendo o entorpecente. Afirmou ter sido agredido por policiais militares e só pararam após a chegada de um policial civil. Confirmou que não conhecia os destinatários ou remetentes da droga, tampouco havia estado anteriormente em Monte Alegre. Alegou que essa foi a primeira vez que realizou esse tipo de transporte. Declarou ter dois filhos menores, residir em Juruti com a família, e estar preso desde 4 de abril, sem receber visitas por conta da distância e das dificuldades enfrentadas por seus familiares. Por fim, reafirmou que aceitou o transporte por estar desesperado diante das condições financeiras e de saúde enfrentadas.

Nesse contexto, pelas circunstâncias do fato delituoso, a quantidade de droga, a forma de acondicionamento, bem como a ausência de prova nos autos de que a droga apreendida seria para o consumo próprio, levam ao reconhecimento da conduta descrita no art. 33 da lei 11.343/2006.

Nesse sentido:

(...)

Assim, há um juízo de certeza acerca da prática do delito pelo réu RIAN FERNANDES RIBEIRO.

Como se verifica, o depoimento colhido em sede de instrução criminal aponta de forma clara e objetiva ter o acusado praticado a infração penal do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, não restando dúvida acerca da conduta.

Os elementos fáticos colhidos são suficientes para dar suporte à condenação do réu.

A defesa em sede de alegações finais pugna pela absolvição do réu por não haver provas da traficância, o que a meu entender carece de prova de inocência. O que fora colhido nos autos da Ação Penal é suficiente para a condenação, não havendo dúvida razoável capaz de acolher o pleito absolutório.

Mais uma vez reitero que o tipo penal descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 é de ação múltipla e de natureza permanente, razão pela qual a prática criminosa se consuma, por exemplo, a depender do caso concreto, nas condutas de “ter em depósito”, “guardar”, “transportar” e “trazer consigo”, antes mesmo da atuação provocadora da polícia, o que afasta a tese defensiva.

O art. 33 da Lei 11.343/06 é composto por dezoito condutas típicas: importar (trazer de fora), exportar (enviar para fora), remeter (expedir, mandar), preparar (por em condições adequadas para uso), produzir (dar origem, gerar), fabricar (produzir a partir de matérias primas, manufaturar), adquirir (entrar na posse), vender (negociar em troca de valor), expor à venda (exibir para a venda), oferecer (tornar disponível), ter em depósito (posse protegida), transportar (levar, conduzir), trazer consigo (levar consigo, junto ao corpo), guardar (tomar conta, zelar para terceiro), prescrever (receitar), ministrar (aplicar), entregar (ceder) a consumo ou fornecer (abastecer) drogas, ainda que gratuitamente (amostra rátis).

Os vários núcleos verbais fazem do tráfico crime de ação múltipla (ou de conteúdo variado). Assim, mesmo que o agente pratique, no mesmo contexto fático e sucessivamente mais de uma ação típica (p. ex., depois de importar e preparar certa quantidade de droga, o agente traz consigo porções separadas para venda a terceiros), por força do princípio da alternatividade, responderá por crime único.

Pois bem, a multiplicidade de condutas típicas faz com que as circunstâncias do tráfico de drogas sejam as mais variadas, o que provoca certas controvérsias a respeito da prisão em flagrante.

(...)<sic>.

Constato, assim, que o magistrado
a quo
formou seu convencimento acerca da autoria e materialidade delitiva embasado, sobretudo:

a)

Auto de apreensão de objetos (Num. 32010771 - Pág. 8), mostrando a apreensão dos entorpecentes em questão, além de uma balança de precisão, caderno de anotação, um relógio, uma pulseira, um cordão;

b)

No laudo toxicológico definitivo (Num. 32010808 - Págs. 1 a 9), o qual atesta a natureza deletéria dos entorpecentes apreendidos – que totalizam aproximadamente 9.135, 5kg de cocaína;

c)

Confissão judicial do réu, confirmando que transportou os entorpecentes e que sabia de sua origem ilícita;

d)

Depoimentos harmônicos e convergentes dos policiais que participaram da diligência que culminou a prisão em flagrante da ora recorrente.

Não obstante as alegações da defesa, a qual não trouxe nenhuma prova a respeito, tudo leva à autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas.

Destaco que os depoimentos de policiais, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, razão pela qual devem ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório.

Para ratificar:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ
.
4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016.
5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 6. Writ não conhecido.

(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021) (grifei)

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 13. ed. rev. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a nova disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois continua a permitir ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

É importante
explicar, que o tipo penal previsto no “
caput
” do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é um crime de natureza múltipla, sendo que o fato de “transportar” entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, ainda que gratuitamente, por si só, configura crime, pela execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal. Eis o citado artigo:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa

Outrossim, pelas circunstâncias que se deu a prisão, a vultosa quantidade de entorpecente apreendido, a própria confissão do réu, não indicam que os entorpecentes eram para uso e sim para mercância.

Destarte, não é exigível a efetiva venda de entorpecente a terceiro para a caracterização do delito.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. (...).
5. Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.
6.
Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz "ainda que gratuitamente" -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, tal como ocorreu no caso
. 7. (...). (AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020).

Diante de tais considerações, não merece prosperar
a irresignação da defesa.

04 – REFORMA DA DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO. CONCESSÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade – devendo ser observado nesse mister o teor do Tema Repetitivo nº 1.214, do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

Vejamos,
in verbis
, o trecho correlato do ato (Num. 32010867 - Págs. 13 a 15):

Na primeira fase, a fixação da pena-base deve se afastar do mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão. A expressiva quantidade de entorpecente apreendido – mais de 9 kg de cocaína – constitui fator preponderante e que revela uma maior reprovabilidade da conduta. Conforme o artigo 42 da Lei nº 11.343/06, a natureza e a quantidade da droga são circunstâncias que devem ser consideradas com preponderância sobre as demais previstas no artigo 59 do Código Penal. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que quantidades elevadas de entorpecentes, especialmente de substâncias com alto poder destrutivo como a cocaína, denotam maior gravidade concreta do delito e justificam a exasperação da pena-base. No AgRg no HC 813544/MS, o STJ reafirmou que "a expressiva quantidade de droga apreendida (3.860kg de maconha) justifica a exasperação da pena-base do delito de tráfico de drogas". Além da quantidade, as circunstâncias do crime também são desfavoráveis, pois a apreensão de materiais característicos do comércio ilícito, como balanças de precisão e embalagens, evidencia um grau de organização e preparo que transcende o tráfico eventual. A culpabilidade do agente, entendida como o juízo de reprovação social da conduta, mostra-se acentuada, refletindo o elevado potencial lesivo de sua ação contra a saúde pública. Diante desses vetores, a fixação da pena-base em 9 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa revela-se proporcional.

Adentrando à segunda fase da dosimetria, impõe-se a análise das agravantes e atenuantes. De um lado, milita em desfavor do réu a agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, uma vez que já ostenta condenação anterior transitada em julgado pelo mesmo crime de tráfico de drogas, o que configura reincidência específica. De outro lado, o acusado faz jus à atenuante da confissão espontânea, disposta no artigo 65, inciso III, alínea 'd', do mesmo diploma legal.

O ponto nevrálgico, neste momento, reside na compensação entre essas duas circunstâncias. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 585 (REsp 1.931.145/SP), pacificou o entendimento de que a atenuante da confissão espontânea, por estar ligada à personalidade do agente, é igualmente preponderante à agravante da reincidência, devendo, portanto, ser integralmente compensada, ainda que se trate de reincidência específica. A tese firmada foi a seguinte: "É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal (...)". Como no presente caso o réu possui apenas uma condenação anterior caracterizadora da reincidência, não se tratando de multirreincidência, a compensação integral é medida que se impõe. Assim, a pena intermediária deve ser mantida no mesmo patamar da pena-base, ou seja, em 9 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa.

Por fim, na terceira fase, analisa-se a incidência de causas de aumento ou de diminuição de pena. A defesa poderia pleitear a aplicação da causa especial de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, conhecida como "tráfico privilegiado". Contudo, os requisitos para a concessão do benefício são cumulativos: o agente deve ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa. No caso concreto, o réu não preenche os requisitos legais. A sua reincidência específica é um óbice intransponível à aplicação da minorante. Ademais, a expressiva quantidade de droga e as circunstâncias da apreensão constituem fortes indícios de que ele se dedica habitualmente à atividade criminosa, afastando a figura do traficante eventual. Portanto, inexistindo causas de aumento ou de diminuição a serem aplicadas, a pena torna-se definitiva em 9 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento da pena deve ser o fechado, em conformidade com o artigo 33, § 2º, alínea 'a', do Código Penal, dado que a pena final é superior a 8 anos de reclusão, somando-se a isso a gravidade concreta do delito, evidenciada pela grande quantidade de droga, e a reincidência do agente.

Não é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que a pena aplicada ultrapassa 4 anos, conforme veda o art. 44, I, do Código Penal. Além disso, o crime é equiparado a hediondo, praticado com violência difusa contra a coletividade, e o réu possui reincidência específica, circunstâncias que também afastam a substituição pelo critério do art. 44, III, do mesmo diploma legal.

(...)<sic>

Constato, pois, que, na primeira fase, o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, as seguintes circunstâncias judiciais: circunstâncias do delito e culpabilidade, sobrepesando a quantidade de entorpecente apreendido, fixando a pena basilar em 9 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa.

Há alguns equívocos nas fundamentações atinentes a isso que precisam ser sanados,
data maxima venia
.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Ora,
as circunstâncias do delito – atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) –

in casu
, o fundamento apresentado é idôneo e concreto – pautado na habitualidade delitiva, constata através da apreensão de balanças de precisão e embalagens – merecendo maior reprovabilidade, de fato. Contudo, este também foi utilizado para afastar o tráfico privilegiado, representado
bis in idem
, no que o afasto.

Ora, a culpabilidade do agente – que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –,

in casu
, de fato mostra-se elevada, sobretudo, pela elevada quantidade de entorpecente apreendido (mais de 9kg de cocaína), que, de fato,
reflete o alto potencial lesivo de sua ação contra a saúde pública, merecendo maior reprovabilidade.

Para corroborar:

(...)

2. A apreensão de 3.832,3 g de maconha configura quantidade significativa de droga e autoriza, com base no art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e no art. 59 do Código Penal, a exasperação da pena-base pelo crime de tráfico de drogas.

3. A revisão da dosimetria da pena em habeas corpus substitutivo de recurso próprio somente é admissível diante de manifesta ilegalidade, o que não ocorre quando o aumento da pena-base se mostra proporcional e dentro da discricionariedade do julgador, ainda que sanado erro material na quantidade de droga considerada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CR/1988, art. 5º, XXXV; CR/1988, art. 93, IX; Lei n. 11.343/2006, art. 42; CP, art. 59; LC n. 80/1994, art. 128, I; CPC/2015, arts. 183, § 1º, e 186.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes especificamente identificados no acórdão.

(EDcl no AgRg no HC n. 1.055.230/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/4/2026, DJEN de 22/4/2026.)

Desse modo, realizo a diminuição proporcional, redimensionando a pena basilar para 07 (sete) anos de reclusão, mais 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase, escorreitamente, foi reconhecida a agravante da reincidência, visto que o ora recorrente possui condenação penal transitada em julgado em 01/03/22, nos autos de nº 0800321-73.2020.8.14.0086.

Ainda, foi identificada a atenuante da confissão, a qual foi, devidamente, compensada com a citada agravante.

Não havendo nenhum equívoco, a pena intermediária deve ficar em 07 (sete) anos de reclusão, mais 700 (setecentos) dias-multa.

Na terceira fase, não foi reconhecida nenhuma causa de aumento e/ou diminuição e pena, sendo negado o tráfico privilegiado em razão da constatação da dedicação à atividade criminosa.

Não obstante os argumentos da defesa, vejo que o réu, de fato, não preenche os requisitos da benesse, sobretudo, porque é reincidente específico (autos de nº 0800321-73.2020.8.14.0086).

Para mais fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE . DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A minorante do tráfico privilegiado não foi afastada exclusivamente em razão da quantidade de droga apreendida, mas também em virtude de outros elementos indicativos da habitualidade delitiva e da proximidade do acusado com organização criminosa: a logística empregada envolvendo a traficância interestadual das drogas, o valor vultuoso pelo qual os acusados adquiriram os entorpecentes, além da apreensão de substância utilizada para aumentar o volume das drogas durante o preparo. Sendo assim, não há que se falar em bis in idem. 2. A elevação da pena-base em razão da quantidade, da natureza e da variedade da droga apreendida está em consonância com o entendimento desta Corte, que se consolidou no sentido de que "a teor do art. 42 da Lei n. 11 .343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal e podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, cabendo a atuação desta Corte apenas quando demonstrada flagrante ilegalidade no quantum aplicado" (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.695 .009/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 20/9/2024). 3. No caso dos autos, não transcorreu o lapso temporal de 5 anos entre o cumprimento ou extinção da pena do crime anterior e o cometimento do novo delito, o que torna necessária a manutenção da condição de reincidente específico do acusado. 4 . Reconhecida a reincidência específica, resta prejudicada a análise do pedido de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, por ausência de preenchimento dos requisitos objetivos. 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 2052669 MG 2023/0043111-7, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 12/02/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 17/02/2025)

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS . CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. REINCIDÊNCIA . INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de manifesta ilegalidade . 2. Conforme o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é viável a diminuição da pena, de 1/6 a 2/3, para o agente primário, sem antecedentes, que não se dedica a atividades delituosas nem integra organização criminosa. 3 . A reincidência, ainda que não específica, impede o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, uma vez que se destina a réu primário. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

(STF - HC: 223979 SP, Relator.: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 22/05/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-06-2023 PUBLIC 20-06-2023)

Assim, a pena definitiva deve ficar em 07 (sete) anos de reclusão, mais 700 (setecentos) dias-multa.

O valor unitário dos dias-multa deve permanecer em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito – presumível é a baixa condição econômica do apelante.

Preservo o regime inicial em fechado, com fulcro no art. 33, §§2º e 3º do CP, sobretudo pela expressiva quantidade de droga apreendida, ainda, em razão da reincidência do réu.

Por fim, o Código Penal, em seu artigo 44, prescreve que as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando esta for aplicada em patamar não superior a 04 (quatro) anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; o réu não for reincidente em crime doloso e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Vejo, pois, que isso não se enquadra ao presente caso, haja vista o montante final da reprimenda e a reincidência do réu.

Inaplicável ao caso, também, o artigo 77 do CP.

04 – DETRAÇÃO

No que tange à pretensão de realização da detração da pena, tenho que não merece prosperar, eis que esta é realizada pelo Juízo da Execução, nos termos do disposto no art. 66, III, c, da LEP,
in verbis
:
“Art. 66 - Compete ao Juiz da execução: (...) III - decidir sobre: c) detração e remição da pena;”

Colaciono o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. NÃO APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PELA SENTENÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Os julgadores pretéritos afirmaram não possuir elementos para avaliar os requisitos da progressão de regime, motivo pelo qual a possibilidade de detração deve ser apreciada pelo Juízo da Execução, o competente para verificar a evolução do agravante no processo de ressocialização.
2. É da competência concorrente do Juízo da Execução realizar a detração, nos termos do art. 66 da Lei n. 7.210/1984, sempre que a sentença não tenha adotado tal providência (AgRg no HC 441592/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/4/2021, DJe 16/4/2021.)
3. Agravo improvido.

(STJ - AgRg no HC: 712395 SP 2021/0397363-1, Data de Julgamento: 16/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2022) (grifei)

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 17/06/2026